Tribunal: TJMT
Processo: 1003102-63.2021.8.11.0044
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003102-63.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ELENICE PAIANALO PEREIRA - CPF: 000.578.701-79 (RECORRENTE), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - CPF: 048.882.248-38 (RECORRIDO), I E P INSTITUTO EDUCACIONAL POLIEDUCA BRASIL LTDA - CNPJ: 25.262.038/0001-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1003102-63.2021.8.11.0044.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA-MT.

Recorrente(s):
ELENICE PAIANALO PEREIRA.

Recorrido(s):

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO E I E P INSTITUTO EDUCACIONAL POLIEDUCA BRASIL LTDA.

Relator: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO III, DO CPC – PARTE EXEQUENTE QUE PETICIONOU NOS AUTOS ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 230084692, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega a inexistência de abandono do processo, tendo em vista a petição juntada aos autos no dia 30/08/2023. Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de
processo em fase de cumprimento de sentença.

No caso, vê-se que a tentativa de penhora, via SISBAJUD, resultou no bloqueio do valor irrisório de
R$ 73,29 (setenta e três reais e vinte e nove centavos),
consoante id. 230084663.

Diante disso, em
21/08/2023
, foi determinada a intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção.

Devidamente intimada em
23/08/2023
,
conforme se vê na aba de expediente, a parte exequente, em
30/08/2023
, ou seja,
dentro do prazo para manifestação
,
pugnou pela citação dos executados, por meio do porteiro do prédio, conforme o artigo 248, § 4º, do CPC, conforme petição anexada no id. 230084691.

Em

01/09/2023
(id. 230084692)
,
o MM. Juiz monocrático julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

(...)
A parte autora foi intimada para dar andamento no feito, consiste em indicar bens passíveis de penhora
, escoado tal prazo,
a mesma pugnou pela citação da parte executada,

diligência totalmente destoante com o andamento do feito
.

Assim,
estando o feito paralisado por inércia da parte autora, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil
. (...)
(grifei)

No entanto, vê-se que não restou configurado o abandono da causa pela parte exequente, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

A propósito:

AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - PROCESSO EXTINTO POR ABANDONO - ABANDONO NÃO CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO. "Não configurado o abandono processual, deve ser a sentença de extinção reformada, retomando o processo sua regular marcha".
(RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 4345/2010, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Relator Doutor João Bosco Soares da Silva, julgado em 01/02/2011)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para
desconstituir
a sentença de primeiro grau, determinando a
remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024